Tribunal: TJDFT
Processo: 0717232-53.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Provido o recurso, não há falar em presença de todos os requisitos legais para a majoração da verba honorária, porquanto no caso inexiste uma das condições para tanto, qual seja, a de não conhecimento integral ou desprovimento da apelação.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.